Tribunal: TJES
Processo: 5000058-27.2023.8.08.0061
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000058-27.2023.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GRAZIANA SALVADOR DE SOUZA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS DE AMBAS AS PARTES. DIREITO DO CONSUMIDOR. EDP. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUITAÇÃO DO DÉBITO ANTES DA EFETIVAÇÃO DO PROTESTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
MAJORADO (DE R$ 1.000,00 PARA R$ 6.000,00). RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000058-27.2023.8.08.0061

Recorrentes: GRAZIANA SALVADOR DE SOUZA

e EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Recorridos: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e GRAZIANA SALVADOR DE SOUZA

Relator:
SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR -
SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à recorrente
GRAZIANA SALVADOR DE SOUZA

os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por

GRAZIANA SALVADOR DE SOUZA
, verifico que a recorrente pleiteia pela reforma parcial da sentença, com a majoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o débito foi enviado para o cartório de protesto antes do pagamento efetuado pela parte recorrida;
b)
que agiu no exercício regular de seu direito;
c)
que inexiste o dano moral a ser indenizado ou, sucessivamente, que o
quantum
arbitrado deve ser minorado;
d)
que o pleito inicial deve ser julgado improcedente.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o protesto de débito levado a efeito em desfavor da parte recorrida foi devido e, em caso positivo, se enseja indenização por dano moral.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, entendeu pela procedência parcial do pleito inicial, declarando a inexigibilidade do débito discutido nos autos, confirmando a decisão liminar que determinou o cancelamento do protesto realizado, bem como condenou a parte recorrente/recorrida
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de indenização por dano moral.

Em suas razões recursais, a
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
sustenta que o débito foi enviado para o cartório de protesto antes do pagamento e consequente baixa bancária.

Contudo, em que pesem tais alegações, sigo o entendimento do Juízo
a quo
no sentido de que houve falha na prestação do serviço da recorrente, devendo a sentença de origem ser mantida nesse aspecto, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Depreende-se dos autos que, diante de débito em aberto, a recorrida
GRAZIANA SALVADOR DE SOUZA
efetuou o pagamento da dívida em 13/07/202 (ID 7912736), todavia, em 19/07/2022, foi surpreendida com protesto do aludido débito (certidão de protesto de ID 7912735).
Além do mais, verifica-se que o protocolo do protesto foi realizado em data posterior ao pagamento (14/07/2022), consoante se vê pelo documento de ID 7912835.

Assim, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar a regularidade do protesto, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço pela recorrente/recorrida
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
agindo com acerto o juízo de 1º grau ao declarar a inexigibilidade do débito discutido nos autos e determinar o cancelamento do protesto realizado.

Portanto, comprovada a ilicitude da conduta praticada pela recorrente, o dano moral causado é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato gerador do dano, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano (registre-se que o débito venceu em 11/04/2022 e o pagamento foi efetuado somente em 13/07/2022), entendo razoável majorar o valor da indenização de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrido de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GRAZIANA SALVADOR DE SOUZA

e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para majorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor consentâneo ao abalo sofrido, quantia esta monetariamente corrigida desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e atualizado com juros de 1% ao mês desde o ato citatório.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou vencedora em seu recurso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)